Tribunal: TJES
Processo: 0002640-51.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002640-51.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON INACIO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. LESÃO PARCIAL E PERMANENTE. ASPECOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. APONSENTADORIA CONCEDIDA.
RECURSOS CONHECIDOS: DESPROVIDO O DO INSS E PROVIDO O DO REQUERENTE.
1.
O requerente sustenta reunir os requisitos necessário para a concessão da aposentadoria por invalidez, enquanto o INSS alega a ausência dos pressupostos para o deferimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, devendo ser afastados, outrossim, os ônus sucumbenciais, haja vista o deferimento administrativo de auxílio-acidente.
Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.
2.
A aposentadoria por invalidez, conforme preveem os artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91 e 43 a 50, do Decreto nº 3.048/99, tem lugar quando, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Prevê o art. 19, da Lei nº 8.213/91 que
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados
[...]
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.
3.
O Superior Tribunal de Justiça, em tais situações, entende que,
“
ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial
para o trabalho,
pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes
, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado,
para a concessão da aposentadoria por invalidez
. [...].”
(AgInt no AREsp 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, DJe de 09/09/2022).
4.
Na presente hipótese, vislumbra-se que o apelante detém a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei 8.213/91. Com relação ao nexo de causalidade, denota-se que tal requisito também restou suficientemente comprovado. O laudo pericial realizado por perito do Juízo concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva. Ainda conforme as provas dos autos, em especial o laudo pericial, o segurado, atualmente com 48 anos de idade,
ensino fundamental incompleto (4° série), trabalhador rural, apresentando sequela de trauma em mão esquerda decorrente de acidente de trabalho na data de 01 de junho de 2014. Realizou tratamento cirÚrgico adequado porém evoluiu com perda de funçäo importante desta mão. Incapacidade parcial permanente
, ou seja, com quase 50 anos, pouco grau de escolaridade e com grande dificuldade para ser inserido em qualquer outra atividade que demande esforço físico.
5.
Nesse passo,
“embora [...] a aposentadoria por invalidez exija a incapacidade laboral total e definitiva, há
entendimento jurisprudencial majoritário que relativiza tal regra
, reconhecendo que o direito à aposentadoria por invalidez seja assegurado ao segurado, ainda que vislumbrada a possibilidade de reabilitação,
levando-se em conta as particularidades do caso concreto, atinente à realidade socioeconômica e cultural do trabalhador
, as quais, na espécie, evidenciam que o segurado faz jus à concessão do referido benefício previdenciário. [...].”
(
TJES, AC 5001894-59.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 02/04/2023
).
7.
Cito, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça concedendo a aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho.
8.
Logo, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez, a reforma da sentença é medida que se impõe.
9.
RECURSOS CONHECIDOS: DESPROVIDO O DO INSS E PROVIDO O DO REQUERENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao do INSS e DAR PROVIMENTO ao do requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002640-51.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON INACIO PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO - ES16088-A, MARIA ISABEL PONTINI - ES7897
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o INSS a conceder ao requerente o benefício de auxílio-acidente desde a data da cessão do auxílio-doença.

O requerente sustenta reunir os requisitos necessário para a concessão da aposentadoria por invalidez, enquanto o INSS alega a ausência dos pressupostos para o deferimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, devendo ser afastados, outrossim, os ônus sucumbenciais, haja vista o deferimento administrativo de auxílio-acidente.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez, conforme preveem os artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91 e 43 a 50, do Decreto nº 3.048/99, tem lugar quando, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Prevê o art. 19, da Lei nº 8.213/91 que
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados
[...]
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

O Superior Tribunal de Justiça, em tais situações, entende que,
“
ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial
para o trabalho,
pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes
, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado,
para a concessão da aposentadoria por invalidez
. [...].”
(AgInt no AREsp 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, DJe de 09/09/2022).

Na presente hipótese, vislumbra-se que o apelante detém a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei 8.213/91.

Com relação ao nexo de causalidade, denota-se que tal requisito também restou suficientemente comprovado. O laudo pericial realizado por perito do Juízo concluiu pela existência de incapacidade parcial e definitiva.

Ainda conforme as provas dos autos, em especial o laudo pericial, o segurado, atualmente com 48 anos de idade,
ensino fundamental incompleto (4° série), trabalhador rural, apresentando sequela de trauma em mão esquerda decorrente de acidente de trabalho na data de 01 de junho de 2014. Realizou tratamento cirÚrgico adequado porém evoluiu com perda de funçäo importante desta mão. Incapacidade parcial permanente
, ou seja, com quase 50 anos, pouco grau de escolaridade e com grande dificuldade para ser inserido em qualquer outra atividade que demande esforço físico.

Nesse passo,
“embora [...] a aposentadoria por invalidez exija a incapacidade laboral total e definitiva, há
entendimento jurisprudencial majoritário que relativiza tal regra
, reconhecendo que o direito à aposentadoria por invalidez seja assegurado ao segurado, ainda que vislumbrada a possibilidade de reabilitação,
levando-se em conta as particularidades do caso concreto, atinente à realidade socioeconômica e cultural do trabalhador
, as quais, na espécie, evidenciam que o segurado faz jus à concessão do referido benefício previdenciário. [...].”
(
TJES, AC 5001894-59.2021.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 02/04/2023
).

Cito, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça concedendo a aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho:

TJ/ES
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXAME PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO DESDE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE PARCIAL CONFIRMADA. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DE CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Pelo que se extrai da documentação acostada e do laudo técnico pericial, tem-se por reconhecido o nexo entre o acidente de trabalho e as sequelas que impossibilitaram o requerente de exercer seu labor habitual, e embora a incapacidade seja parcial, há baixa probabilidade de reabilitação, em razão das condições pessoais e sociais do segurado. 2.
De fato, da análise dos elementos dos autos, vê-se a baixa probabilidade de reabilitação diante da atividade essencialmente braçal desempenhada, a idade relativamente avançada para reinserção no mercado, o baixo grau de instrução e as condições mercadológicas extremamente adversas.
3. Agiu, portanto, com acerto a magistrada de primeira instância ao reconhecer o direito ao auxílio-doença acidentário desde a cessação do pagamento do referido benefício e conceder a aposentadoria por invalidez a partir da citação da autarquia previdenciária, conforme RESP 1.369.165-SP. 4. Por outro lado a sentença merece reparos quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida, devendo a fixação da verba ser realizada quando da liquidação do julgado, observando-se a Súmula nº 111 do STJ. 5. Do mesmo modo, o índice de correção monetária adotado deve ser o INPC, incidente a partir do vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora contados da citação, na forma da Lei nº 11.960/09. 6. Por fim, as custas processuais são devidas pela autarquia previdenciária quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 178 do c. STJ. 7. Apelação conhecida e improvida. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença. (TJES; APL-RN 0007290-33.2017.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 04/08/2020; DJES 13/10/2020).

TJ/ES
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. CARÁTER NÃO VINCULANTE. TRABALHADOR BRAÇAL COM IDADE AVANÇADA (69 ANOS) E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS JUSTIFICANTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em que pese ter a prova pericial concluído pela possibilidade de reabilitação profissional do segurado em outra profissão que não reclame a habilidade braçal, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas e o labor executado durante anos como pedreiro, não há como negar o direito de obter a concessão da aposentadoria por invalidez, já que para tanto devem ser considerados,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da parte segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o

trabalho
. 2. Diante disso, tendo em vista
a atividade anteriormente desenvolvida como pedreiro e trabalhador braçal, acrescido da baixa instrução e o fato de já contar, atualmente, como 69 (sessenta e nove) anos de idade, tem-se que tais circunstância implicam não apenas na redução, mas na efetiva perda da capacidade laborativa a autorizar a concessão da aposentadoria por invalidez
. 3. Ressalva de que no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecida quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015 4. Recurso provido. Remessa parcialmente provida. (TJES; Apl-RN 0036167-91.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/02/2019; DJES 26/02/2019).

Logo, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, necessário
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao do INSS e
DAR PROVIMENTO
ao do requerente
, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial para determinar a concessão de aposentadoria por invalidez, a contar da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC do vencimento de cada parcela e juros de mora a contar da citação, nos termos da Lei Federal nº 11.960/2009, além de custas e honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.